Tribunal: CARF
Processo: 16004.720517/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.720517/2011-80
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.482 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COSMORAMA PREFEITURA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
COM
CRÉDITOS
INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o
dolo mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720517/2011-80
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.482 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720517/2011-80

Na origem, cuida-se de lançamento – DEBCAD 51.013.431-9 - para cobrança das
contribuições previdenciárias decorrentes das glosas de compensação, bem como para imposição
de multa isolada de 150%.
O relatório da Fiscalização encontra-se às fls. 269/280.
Impugnado o lançamento às fls. 285/289, a DRJ em São Paulo/SP julgou-o
procedente em parte às fls. 2019/2036, exonerando da base de cálculo da multa, as
compensações realizadas com o pretenso crédito de “terço constitucional de férias”, em função
do MS n.o 0008500-02.2010.4.03.6106, no qual a impugnante obteve liminar suspendendo a
exigibilidade apenas sobre tal verba. Com isso, entendeu-se não ser cabível a imputação da multa
isolada, uma vez que a compensação encontrar-se-ia respaldada por decisão judicial (ainda que
precária), que lhe reconheceu a não-incidência tributária, circunstância esta que retiraria o caráter
de intencionalidade dolosa ou fraudulenta da conduta da autuada.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
2040/2055.
Por sua vez, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara - por meio do acórdão 2403-
002.500 de fls. 2086/2113 - deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
isolada que havia remanescido.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 2119/2128,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que fosse restabelecida a multa
isolada imputada ao contribuinte.
Em 26/10/15 - às fls. 2131/2134 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da multa isolada da Lei 8.212/91, art. 89, § 10,”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 20/5/16 (fl. 2138) o autuado também apresentou Recurso Especial à fls.
2141/2162, requerendo, ao final, fosse: i) deferido o pedido de efeito suspensivo para
salvaguardar seu direito, declarando a inexistência de relação jurídica no sentido da não
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas descritas (Horas Extras, Terço
Constitucional de Férias, 15 primeiros dias do auxílio-doença e auxílio-acidente); ii) autuado e
processado o presente Recurso Ordinário, dando-se vista a recorrida, para que querendo
apresente contraminuta, nos termos da legislação vigente, julgando-se procedente o presente,
extinguindo-se o procedimento administrativo fiscal, com base no artigo 62 do Decreto Federal
n° 70.235/72; iii) conferido efeito suspensivo ao presente Recurso, nos termos dos artigos 33 e
56 do Decreto Federal n° 70.235/72, até o final do julgamento do presente processo
administrativo e enquanto perdurar as ações judiciais que discutem a matéria.
Em 15/9/16 - às fls. 2193/2201 – não foi conhecido do recurso.
Na mesma oportunidade em que interpusera seu apelo especial, o autuado ainda
apresentou contrarrazões tempestivas em 6/6/16 (fl. 2172), por meio das quais requereu, ao final,
fosse confirmada a decisão recorrida no tocante à aplicação da multa isolada – fls. 2172/2178.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.482 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720517/2011-80

O recurso foi apresentado tempestivamente (processo movimentado em 20/7/15 –
fl. 2118 para ciência do acórdão de Recurso Voluntário e recurso apresentado em 20/8/15 – fl.
2129). Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos
para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria “aplicação da multa isolada da Lei 8.212/91, art. 89, § 10.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
MULTA.
ART.
89.
LEI
8.212/91.
FALSIDADE
DE
DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO.
O dispositivo do art. 89, parágrafo dez da Lei 8.212/91 que trata de falsidade na
declaração deve ser analisado atentamente, não podendo se estender ao mero erro
procedimental.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para não conhecer do recurso voluntário na matéria de mesmo objeto dos
mandados de seguranças impetrados e, por maioria de votos, determinar a exclusão da
multa isolada, vencidos o Relator e conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari na
questão da multa.
Do mérito.
Antes de adentrarmos ao ponto, cumpre destacar que a unidade de origem da RFB
acostou aos autos, neste mês, informação que nos dá conta da impetração de Ação Anulatória de
no 0008607-36.2016.4.03.6106 em face da União, em relação a quatro processos administrativos
fiscais, dente eles, este feito de no 16004-720517/2011-80, que controla tanto a cobrança dos
débitos tidos por indevidamente compensados, quanto à multa isolada aplicada a teor do § 10 do
artigo 89 da Lei 8.212/91. Na sequência, noticiou que em consulta pública ao sítio informatizado
da Justiça Federal denotou-se que, naqueles autos, teria transitado em julgado a sentença que
negara seguimento à pretensão do contribuinte, com a consequente cassação da tutela de
urgência concedida anteriormente.
Analisando-se os termos da Sentença também acostada pela unidade, percebe-se
que a discussão judicial girou em torno do mérito das compensação pretendidas pelo autuado,
não havendo menção quanto à procedência da multa isolada, muito provavelmente devido ao
fato de o contribuinte, à época da distribuição da anulatória, já contar com decisão administrativa
que lhe fora favorável, diga-se, o acórdão ora recorrido.
Nesse rumo, não vejo óbice quanto ao prosseguimento da análise do mérito do
Recurso Especial manejado pela União.
Passemos ao caso concreto, à luz do relato fiscal.
O contribuinte efetuou compensações em 8 (oito) meses no período de 04/2009
02/2011. Justificou-as em função dos (MS) mandados de segurança 0008500-02.2010.4.03.6106,
no qual se discutia a incidência tributária sobre os valores pagos a título de horas extras e terço
constitucional de férias; e 0002019-86.2011.4.03.6106, no qual se discutia a incidência relativa
ao aviso prévio indenizado, férias indenizadas e férias em pecúnia, salário educação, auxílio
creche, auxílio doença e auxílio acidente (15 dias de afastamento), abono assiduidade,
abono único anual, vale transporte, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade
e adicional noturno.
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.482 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720517/2011-80

Daqueles encontros de contas, dois deles, nas competências de 4/2009 e 9/2010,
nos valores de R$ 163,83 e R$ 668,42, não teriam se dado ao alegado amparo dos MS acima
citados.
Ainda em seu relato, o autuante destacou os seguintes fatos que reputo
importantes ao caso, quais sejam:
1 - o impetrante sequer requereu, na petição inicial, autorização para efetuar
compensação dos tributos incidentes sobre as rubricas em questão, os quais haviam sido
recolhidos em época própria, mesmo tratando-se de verbas sob discussão judicial; e
2 - o deferimento parcial da medida liminar relativa ao Mandado de Segurança 0008500-
02.2010.4.03.6106, que data de 30/11/2010, assegurou-lhe, unicamente, a suspensão da
exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre a verba do "terço
constitucional de férias", porém não lhe assegurou, literalmente, o direito de compensar-
se das contribuições anteriormente recolhidas relativas à citada verba;
Não obstante, o colegiado a quo vazou o entendimento de que a falsidade da
declaração deveria ser entendida quando não houvesse qualquer fundamento ao pleito do
contribuinte, principalmente no que concerne à inexistência do fato gerador, total ou parcial,
ressaltando que o contribuinte já seria possuidor de uma decisão que confirmava, mesmo que
parcialmente, sua tese exposta nos Mandados de Segurança.
Arrematou a Turma, que seria desproporcional e nada razoável a interpretação do
dispositivo do art. 89 da Lei 8.212/91 como mero erro ou omissão.
De outro lado, o colegiado paradigmático – acórdão 2301.002.736 – entendeu, na
linha do sustentado pela recorrente, que referido dispositivo não exigiria a demonstração do dolo
ou mesmo faria menção à lei 4502/64, mas apenas à falsidade de declaração como infração.
Confira-se sua ementa:
COMPENSAÇÃO. MULTA DE 150% POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
NORMA LEGAL QUE NÃO EXIGE O DOLO. FALSIDADE CARACTERIZADA
POR DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO QUE
NA REALIDADE JURÍDICA NÃO EXISTE.
Segundo o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91, na hipótese de compensação indevida,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro. A
norma legal não exige dolo expressamente ou vincula sua aplicação ao conteúdo do §1o
do art. 44 da Lei 9.430/96, o que deixa tal sanção submetida à regra geral das infrações
tributárias prevista no art. 136 do CTN: a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente. Se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revelam ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade, a informação
diversa da realidade jurídica.
Pois bem. O § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 assim dispõe:
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (destaquei)
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.482 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720517/2011-80

A seu turno, falsidade é qualidade daquilo que é falso, que, na sequência, pode ser
assim definido 1: 1 Oposto à verdade ou à realidade; inexato, infundado. 2 Em que há
mentira, fingimento ou dolo. 3 Que não é verdadeiro, mas inventado; fictício, enganoso.
4 Que se faz passar pelo que não é; impostor. 5 Que não é original ou autêntico, mas feito
como imitação, às vezes com intenção fraudulenta; falsificado, imitado, postiço. 6 Que não
é leal; desleal, pérfido, traidor.
Diferentemente da seara criminal, onde para se ter um provimento condenatório
faz-se necessário, como regra2, provar o dolo na conduta comissiva ou omissiva do agente, na
medida em que a pena traz, a rigor, restrições ao seu consagrado direito constitucional à
liberdade; no âmbito tributário tem-se como regra, quanto à imposição de penalidade, a
desnecessidade de se apontar/provar o dolo na conduta do contribuinte, como se denota do artigo
136 infra colacionado, eis que, aqui, a penalidade traz implicações, em última análise, ao direito
à propriedade.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse rumo, pode-se concluir que enquanto no âmbito criminal, a regra é que se
demonstre a intenção (dolo) na conduta do agente; no tributário, a responsabilidade pela infração
é de natureza objetiva, bastando, para tanto, que se demonstre a ação (ou omissão), o resultado
reprovável e o nexo de causalidade entre ambos.
Perceba que quando o legislador tributário pretendeu exigir do Fisco a
comprovação da intenção do agente, o fez expressamente na lei, consoante se denota do
parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, até mesmo em obediência à parte inicial daquele artigo 136. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ainda para ilustrar, veja-se o que diz o artigo 18 da Lei 8.023/90, que estabelece a
multa de ofício em 150% sem que para isso exija do autuante a demonstração do dolo, mas
apenas da conduta legalmente reprovável:

1 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/falso/

2 Ressalvados os tipos - expressos na lei penal - para o s quais basta a culpa na conduta.
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.482 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720517/2011-80

Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa de
cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo de
outras cominações legais.
Perceba-se que o disposto sob análise estabelece - objetivamente - situação que
uma vez constatada dará ensejo à multa já no patamar original de 150%. Não há qualquer
gradação, ao contrário de que se tem para as multas de oficio daquele artigo 44.
Nesse mesmo sentido, são os acórdão 9202-006.886, de 23/5/18 e 9202-003-779,
de 16/2/16, adiante ementados:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa
isolada nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à compensação
indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o contribuinte
utilizou-se de créditos que sabia não serem líquidos e certos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
A multa isolada de 150% somente é cabível quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos referentes a
verbas que sequer integraram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias ou,
quando a integraram, não há qualquer justificativa para que sejam consideradas como
valores passíveis de restituição.
Posto desta forma, penso que toda e qualquer discussão sobre o tema,
notadamente com relação à não aplicação literal do dispositivo, em princípio, refogeria ao
âmbito do contencioso administrativo, vez que acabaria por envolver, inevitavelmente, questões
acerca da razoabilidade e do não-confisco decorrentes da aplicação da norma.
Não obstante, passo a análise do caso.
De plano, cumpre tecer alguns esclarecimentos com relação ao procedimento
adotado pelo autuado, notadamente quando optou por declarar tais “compensações” em GFIP e
não apenas considerar como suspensa a exigibilidade de parte de seus débitos.
Não custa lembrar que a mera interposição de medida judicial não garante ao
impetrante a extinção do crédito tributário, sequer a suspensão de sua exigibilidade.
Mesmo na vigência de liminar que lhe assegure a suspensão da exigibilidade do
débito e enquanto não alterada a obrigação, as bases de cálculo devem ser declaradas em GFIP e
eventual diferença entre o valor lá apurado e aquele efetivamente recolhido, que será, ou seria,
cobrada pela administração tributária, deve ser resolvida com a apresentação da decisão judicial
provisória junto ao Centro de Atendimento da unidade da RFB para que este suspenda a
exigibilidade do crédito tributário no Sistema de Cobrança3.

3 SC no 279 - Cosit, de 02/06/17:
[...]
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.482 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720517/2011-80

Ou seja, a sistemática assim definida, ainda que por questões operacionais, visa
possibilitar que tais bases de cálculo e valores delas decorrentes sejam enxergados de pronto pela
administração tributária em seus sistemas.
Já no caso das compensações, diferentemente, os valores apurados não
sensibilizam, por óbvio, os sistemas de cobrança do Fisco, eis que extintos por força do artigo
156 II, do CTN, posto que assim os declarou o sujeito passivo. Em outras palavras: referidos
valores precisam ser “garimpados” pela administração tributária em seus sistemas, com vistas a
auditá-los dentro do quinquídio legal.
Nestes autos, a decisão de primeira instância já expurgou da base de cálculo da
multa, as “compensações” declaradas ao alegado amparo do MS n.o 0008500-02.2010.4.03.6106,
no qual a impugnante obteve liminar suspendendo a exigibilidade apenas com relação à verba
“terço constitucional de férias”, ainda que a concessão do writ tenha se dado em data posterior
a de algumas competências compensadas. Poder-se-ia dizer que, aqui sim, teria havido um “mero
erro” de avaliação do sujeito passivo. Registre-se, nesta oportunidade, que eventual provimento
ao recurso da União não terá o condão de reformar dita decisão, eis que não fora interposto
recurso de ofício contra ela.
Com isso, remanesceria aqui a discussão com relação às demais compensações.
Como informado pelo autuante, à época das compensações, o sujeito passivo não
possuía qualquer medida judicial que lhe assegurasse ao menos a suspensão da exigibilidade do
débito, o que dirá a compensação dos valores eventualmente recolhidos com débitos
posteriormente apurados. E diga-se, “o impetrante sequer requereu, na petição inicial,
autorização para efetuar compensação dos tributos incidentes sobre as rubricas em questão, os
quais haviam sido recolhidos em época própria, mesmo tratando-se de verbas sob discussão
judicial”
Ad argumentandum, com a concessão de liminar determinando a inexigibilidade
do crédito tributário, deveria o contribuinte continuar a declarar os respectivos fatos geradores e
dirigir-se à administração tributária, munido da ordem judicial, para que fosse promovida, nos

17. Portanto, embora suspensa a obrigação de pagar a contribuição, subsiste a obrigação de informar na Gfip
(inclusive em relação à obrigação suspensa) “dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos
da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS”, por
determinação do art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991. Uma vez que essa obrigação não foi afetada pela decisão
judicial, seu cumprimento deve se dar regularmente, como se esta não existisse. A Gfip não tem campo especial para
declaração de valores com exigibilidade suspensa; as declarações que foram apresentadas sem esses valores devem
ser retificadas.

18. Eventual cobrança ou necessidade de emissão de certificação de regularidade fiscal deve ser resolvida com a
apresentação da decisão judicial provisória junto ao Centro de Atendimento da unidade da RFB para que este
suspenda a exigibilidade do crédito tributário no Sistema de Cobrança. Cabe também à unidade da RFB formalizar
e-dossiê e enviá-lo para a área responsável pelo acompanhamento da Ação Judicial que suspendeu o crédito
tributário.

Conclusão

Com base no exposto, conclui-se que a decisão judicial proferida em caráter liminar, ou que antecipe os efeitos da
tutela, suspende a exigibilidade do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias e às devidas a
terceiros, mas não dispensa o sujeito passivo da obrigação de informar, no campo próprio da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), os valores das contribuições cuja exigibilidade foi suspensa. As
Gfip apresentadas sem esses valores devem ser retificadas.
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.482 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720517/2011-80

sistemas de cobrança, sua suspensão operacional, com relação – decerto - aos períodos após a
data do decisum.
Mas não. Optou por extinguir os débitos nos sistemas de cobrança, sem que para
isso tivesse sido beneficiado por qualquer decisão judicial transitada em julgado nesse sentido,
como estabelece o artigo 170-A do CTN.
Note-se, apenas com e após o transito em julgado da decisão a ele favorável,
poderia o contribuinte apurar seus créditos relativamente aos fatos geradores lá discutidos, cujos
valores deles decorrentes tivessem sido efetivamente recolhidos, para promover seus encontros
de contas em competências mais a frente.
Definitivamente não vejo como a conduta do contribuinte, nos casos aqui
discutidos, pudesse ser enquadrada como fruto de mero erro. Há quase 20 (vinte) anos a
legislação impõe como condição inarredável, nos casos de compensações decorrente de ação
judicial, a existência de transito em julgado que seja favorável ao sujeito passivo.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso da União para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital